Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-08.2022.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-08.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contravenções Penais, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON DE SOUZA - CPF: 002.759.021-61 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RIBEIRO MARTINS - CPF: 029.278.631-05 (ASSISTENTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ELAINE MORAIS PEDROZA - CPF: 030.441.921-45 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), NEUZA PEDROZA DE MORAES (ASSISTENTE), DEIVISON (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000413-08.2022.8.11.0110

APELANTE: EDSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA APTA A CONTRAPOR TESTEMUNHO ACUSATÓRIO. BUSCA PELA VERDADE REAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença condenatória. O recorrente suscitou preliminares: (i) renúncia ao direito de representação pela vítima, quanto à contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico; e (ii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402 do CPP para análise de vídeos captados por câmera de segurança, voltados a contrapor prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. (i) Quanto à renúncia ao direito de representação pela vítima, destaca-se que a contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, é regida por ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante o desejo da vítima para a persecução penal.

3. (ii) Quanto ao cerceamento de defesa, a questão cinge-se à negativa do juízo de origem em admitir prova tempestivamente requerida, essencial à busca pela verdade real e apta a elucidar divergências sobre a dinâmica dos fatos surgidas durante a audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

4. A contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da violência doméstica é objeto de ação penal pública incondicionada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A renúncia à representação pela vítima é inócua para impedir a persecução penal.

5. As diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP, relacionadas a fatos emergentes da instrução, devem ser admitidas quando justificadas pela busca da verdade real.

6. A negativa de análise da prova audiovisual, quando esta é relevante para dirimir controvérsias relevantes à dinâmica dos fatos, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida parcialmente para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, a fim de que seja oportunizada manifestação do Ministério Público sobre os vídeos acostados pela defesa, seguida de reabertura do prazo para alegações finais.

Tese de julgamento:

1. A contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica é regida por ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a renúncia da vítima ao direito de representação.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida tempestivamente na fase do art. 402 do CPP, quando apta a elucidar controvérsias relevantes à busca da verdade real.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 176.760/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/05/2023, DJe 16/05/2023; AgRg nos EDcl na PET na APn 623/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 20/09/2023, DJe 29/09/2023; STJ, AgRg no HC 713.415/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 25/02/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000413-08.2022.8.11.0110

APELANTE: EDSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por EDSON DE SOUZA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis pela prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 da LCP] e dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306, CTB], resistência [art. 329, CP] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], pelos quais foi apenado com 2 [dois] anos de reclusão em regime aberto, 8 [oito] meses de detenção, 15 [quinze] dias de prisão simples e pagamento de 20 [vinte] dias-multa.

Em relação à pena de prisão simples, foi aplicada a suspensão condicional da pena [art. 77, CP] mediante o cumprimento das condições impostas. A pena de detenção foi convertida em uma restritiva de direitos e a de reclusão em duas restritivas de direitos [ID. 239632243].

Alega, em preliminar,
1)
cerceamento de defesa, em razão de o juízo singular ter indeferido a
“juntada de novas provas”
que, segundo o apelante,
“demonstra que os fatos não decorreram conforme narra as testemunhas” (sic)
;
2)
falta de justa causa quanto ao crime de embriaguez ao volante; e
3)
nulidade em razão da retratação da vítima quanto à contravenção penal. No mérito, alega que não há materialidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que os artefatos bélicos foram apreendidos dentro da residência do apelante e todos eles tinham registro e autorização para posse, razão pela qual pede a sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000413-08.2022.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP E FALTA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Estas preliminares demandam análise das provas produzidas, razão pela qual serão apreciadas conjuntamente com o mérito.

3) RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

O apelante sustenta que ELAINE MORAIS PEDROZA
“renunciou ao direito de representação” pela contravenção penal de vias de fato [art. 21, LCP], bem como às medidas protetivas fixadas em favor dela”
.

Sem razão.

A renúncia acostada nos autos [Termo de Renúncia no 2022.16.264363 – ID. 239630847] refere-se apenas e tão somente ao crime de
ameaça
[art. 147, CP],
cuja ação penal é condicionada à representação da vítima
.

A desistência quanto às medidas protetivas anteriormente fixadas, por sua vez [Termo de declaração – ID. 239631664, págs. 1/2], não tem o condão de impedir o ajuizamento em relação às
vias de fato
, cuja ação penal é
incondicionada
, consoante farta jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. Por outro lado,
"seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal."
(AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 713.415/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022].

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
VIAS DE FATO E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o entendimento desta Corte é o de que o anterior cometimento de crimes constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. 2.
A eventual retratação feita pela vítima em nada influencia no processamento do feito, visto que não tem o potencial de impedir o prosseguimento das investigações e da ação penal, que, nos casos de violência contra a mulher, tem natureza de ação pública incondicionada
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso sejam condenados os Recorrentes, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 6. Recurso desprovido.
[RHC n. 112.968/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019].

Portanto, não tem aplicabilidade ao caso presente o art. 16 da Lei Maria da Penha, que faz expressa menção à possibilidade de retratação da vítima quanto à representação nas ações penais públicas
condicionadas
.

Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO 01
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 20h., na residência localizada na Rua Alagoas, n.o 08, bairro Cohab Sollar Ville, neste município de Campinápolis, o denunciado EDSON DE SOUZA, valendo-se das relações de coabitação doméstica, de modo a configurar violência doméstica, praticou
vias de fato
contra a vítima ELAINE MORAIS PEDROZA, sua companheira, ao empurrá-la, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (f. 11-14), do Relatório Policial (f. 81), bem como por meio das declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

FATO 02
:

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar do FATO 01, o denunciado EDSON DE SOUZA,
conduziu o veículo
automotor VW JETTA, placa QCA-8H11,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(vide Auto de Constatação de Embriaguez – f. 45).

FATO 03
: Emerge ainda do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, o imputado EDSON DE SOUZA,
portava 01 (uma) Pistola Taurus Ts9 calibre .9 mm, n.o de série ACG052103, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão de f. 15 e 92 do IP.

FATO 04
: No mesmo contexto, o imputado EDSON DE SOUZA,
opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares
(funcionários públicos), ao empunhar contra eles a arma de fogo mencionada no fato 3 e ameaçá-los dizendo que : “SE VOCÊS APARECEREM NA PORTA DA MINHA CASA VOU DESCARREGAR O MEU ARSENAL CONTRA VOCÊS"; "QUANDO VOCÊS ESTIVEREM DE FOLGA, VOCÊS TERÃO PROBLEMA COMIGO", conforme Boletim de Ocorrência de f. 11-14, Termo de Depoimento de f. 16/17 e 18/19, Termo de Resistência de f. 46, e demais elementos de informação coligados nos autos”.

O PM LUCAS RIBEIRO MARTINS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso; que durante patrulhamento ostensivo, esta equipe foi acionada pela comunicante, sra. ELAINE MORAIS PEDROZA, a qual passou a informar que está em processo de separação conjugal com seu marido (EDSON DE SOUZA), mas que ele não estava aceitando o fim do relacionamento; que, EDSON possui várias armas de fogo em sua posse, em razão de ser CAC, e que é habitual ele a ameaçá-la portando armas; que, nesta data estava em um evento festivo juntamente com EDSON e que após acalorada discussão, ele, que já estava embriagado e portando uma arma de fogo, entrou em vias de fato com a vítima, sendo contido por terceiros e logo após empreendeu fuga conduzindo seu veículo; que, ao prestar atendimento à vítima já na residência do casal, o suspeito EDSON chegou em alta velocidade em seu veículo VW JETTA cor branca (placas QCA-8H11, RENAVAM: 01112485578), portando uma pochete tática em seu tórax, com um volume aparentando ser uma arma de fogo; que, foi imediatamente iniciada abordagem policial conforme procedimento operacional padrão, com a finalidade de verificar se estaria portando alguma arma de fogo, momento em que
o suspeito desobedeceu as ordens da equipe e, correndo, adentrou em sua residência; que, durante verbalização o suspeito sacou uma arma de fogo do tipo pistola passando a resistir ativamente, se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma (munição na câmara), com intuito de atirar contra a equipe policial
; que, após a equipe verbalizar para que o suspeito colocasse a arma no chão, ele veio a obedecer, sendo realizada a sua detenção; que, durante entrevista a equipe constatou que
o suspeito encontra-se em visível estado de embriaguez alcoólica conforme auto de constatação anexo
; que, foi realizada a apreensão da arma de fogo tipo pistola TS9 (calibre 9x19mm, marca Taurus, modelo TS9; número de série ABK983894); que
durante a lavratura do presente boletim, o suspeito passou a ameaçar a vítima, in verbis: "quando eu sair da cadeia você vai se ver comigo"
; bem como
proferiu ameaças direcionadas à equipe policial, in verbis: "se vocês aparecerem na porta da minha casa vou descarregar o meu arsenal contra vocês"; "quando vocês estiverem de folga, vocês terão problema comigo", dentre outras ameaças
; que, a vítima encontrava-se em estado de choque e com medo do suspeito, pois ele possui mais armas de fogo dentro de um cofre dentro da sua residência; que EDSON é alvo na cidade de diversas denúncias anônimas no que tange à habitualidade de sua conduta de portar arma de fogo em via pública, inclusive em estado de embriaguez”.

Essas declarações foram ratificadas pelo PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

ELAINE MORAIS PEDROZA foi ouvida pelo Delegado de Polícia, ocasião em que requereu medidas protetivas:

“QUE convive maritalmente com a pessoa de EDSON DE SOUZA por período aproximado de 11 anos, tendo com ele uma filha de 7 anos de idade; QUE, atualmente os dois residem na mesma casa, contudo, já há muito tempo a declarante pediu o divórcio, mas EDSON não aceita a separação, se negando a sair de casa e também não aceitando a separação; QUE
EDSON vem ingerindo muita bebida alcoólica, e sempre quando sai na rua ele está portando uma pistola
, mesmo quando está em bares da cidade e quando fica embriagado,
EDSON sempre está portando uma PISTOLA, não importa onde ele esteja
; QUE
EDSON possui 2 PISTOLAS, UMA CARABINA E UMA ESPINGARDA CALIBRE .12, as quais estão guardadas em um cofre na residência
; QUE, no dia de hoje a declarante seguiu para a residência de sua mãe, para um almoço, tendo em vista que era aniversário dela; QUE a princípio EDSON não foi para o almoço, pois alegou que iria para uma fazenda; QUE, apesar de ter dito que não iria, por volta da 15h00min EDSON chegou no local, ocasião em que a declarante chegou a conversar com ele e pediu que ele não fizesse nada de errado, pois era casa da mãe da declarante; QUE, já por volta das 19h00min, a declarante chamou EDSON pra ir embora, mas ele se recusou, dizendo que a declarante poderia ir embora; QUE, a declarante disse que não iria embora sem ele; QUE, num determinado momento, após as outras pessoas terem levado a caixa de som embora, EDSON já ficou nervoso e de forma abrupta abriu o portão para colocar o carro na área para ligar o som do carro; QUE a irmã da declarante (VALDIVINA) pediu que EDSON não colocasse o carro para dentro, tendo em vista que já estava tarde e ela não queria som alto ligado naquele momento; QUE, EDSON não gostou e começou a xingar VALDIVINA; QUE a declarante pediu a EDSON que parasse com a aquilo e fosse embora, mas
EDSON ficou ainda mais nervoso e deu um empurrão na declarante, momento em que o outro filho da declarante (DEIVISON, de 16 anos) interveio na situação para que EDSON não agredisse a declarante, o mantendo distante
; QUE
EDSON então foi para dentro do carro e disse que iria pegar a arma, saindo de lá com uma pochete
; QUE, a declarante insistiu muito para que EDSON voltasse para o carro e fosse embora, pois ele estava muito nervoso com a VALDIVINA; QUE,
após muita insistência, EDSON foi embora do local fazendo uso do veículo JETTA, de propriedade dele
; QUE temendo a situação,
tendo em vista que EDSON estava muito alterado, muito embriagado e portando a PISTOLA, a declarante resolveu ir até a CIA PM, mas o local estava fechado; QUE, continuou pela rua e encontrou a guarnição PM próximo ao hospital, ocasião em que relatou os fatos os Policiais Militares
; QUE os Policiais Militares seguiram com a declarante até sua residência, mas EDSON não estava em casa; QUE, o filho da declarante ligou para EDSON e pediu que ele fosse para casa, pois a Polícia Militar estava lá; QUE,
pouco tempo depois EDSON chegou no local em alta velocidade com o veículo, e tão logo estacionou, já saiu correndo para dentro de casa, ao passo que ele saiu de dentro da casa com uma PISTOLA na mão; QUE, a declarante permaneceu do lado de fora da casa, temendo a situação; QUE, os Policiais Militares verbalizaram muito com EDSON, pedindo ele soltasse a arma e saísse da casa; QUE,
EDSON se recusava a deixar a arma, vindo a ficar com a arma apontada para os Policiais Militares
; QUE, após muita insistência dos Policiais, EDSON jogou a PISTOLA na sala e se entregou; QUE, a declarante esclarece que
EDSON começou a comprar armas há cerca de 2 anos, e desde então ele mudou o comportamento, pois mesmo possuindo apenas o registro das armas, EDSON sempre sai às ruas portando alguma arma, ao passo que sempre vem agindo com agressividade, sempre confiante no fato de estar armado
; QUE, desde que disse a ele que queria se separar,
EDSON vem agindo com agressividade ainda maior e sempre com ameaças, dizendo que não aceitará a separação, sempre em tom ameaçador
; QUE,
EDSON chega a dizer que só sairá da casa se for MORTO
; QUE,
a declarante tem muito medo de EDSON, e que ele não tem capacidade de possuir arma de fogo, e caso continue com as armas, ele ainda cometerá uma tragédia
; QUE, apesar da situação, a declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de EDSON, desejando apenas as medidas protetivas de urgência”.

Consta no inquérito policial o Termo de Renúncia no 2022.16.264363, no qual ELAINE expressamente manifestou
“o desejo de não oferecer representação pelo crime tipificado no art. 147 do Decreto-Lei n. 2.848/40”
, além de um “Termo de Declaração para fins judiciais”, subscrito pela vítima, no qual ela desiste das medidas protetivas e manifesta o desejo de
“retirar as acusações”
contra o marido.

EDSON recusou-se a responder as perguntas feitas do interrogatório, manifestando seu direito constitucional de permanecer calado e falar somente em juízo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, realizada por videoconferência, ELAINE
foi auscultada no escritório do advogado do réu e na presença dele na mesma sala
.

Mostrando-se bastante receosa ao se expressar, esclareceu que, no dia do fato, percebeu que EDSON havia bebido e, quando ele chegou na residência da mãe dela, ficou muito ansiosa, em razão das atitudes e da agressividade dele.

“MP: A senhora mencionou que um dos motivos da briga é que ele queria deixar o som do carro dele alto e sua irmã já queria encerrar a festa, foi isso?

V: Foi, mais ou menos isso... ele queria continuar lá com o som do carro ligado.

MP: Então foi por causa disso?

V: Ele queria continuar lá, nem era por causa do som; era uma briga que nem era minha.

MP: A senhora narrou na delegacia que ela não queria mais a festa, o som, e pediu para ele ir embora, foi isso?

V: Isso.

MP: E ele se negou?

V: Se negou, porque ele também tava nervoso, né... aí começou a discussão, eu entrei no meio pra tirar ele, por ele ser meu marido... era uma discussão que não era minha, mas por ele ser meu marido, eu fui obrigada a tentar tirar ele.

MP: A senhora narrou que ele empurrou a senhora. A senhora sofreu alguma lesão?

V: Não.

MP: A senhora foi empurrada, mas não se machucou? Foi isso?

V: Não machucou não... ele tava nervoso, eu também já estava muito nervosa... discussão o senhor sabe, né doutor.

MP: Todo esse nervosismo dele era só porque a irmã não queria mais festa e ele ficou estressado?

V: Isso.

MP: Mas a senhora confirma que ele empurrou a senhora?

V: É, mas porque eu tava puxando ele né, tentando tirar ele da casa da minha irmã pra ir embora, aí ele me empurrou pra eu soltar ele; eu tava tentando tirar ele de lá, foi onde ele me empurrou, porque eu tava segurando ele.

MP: A senhora estava chamando ele pra ir embora e ele empurrou a senhora. A senhora mencionou na delegacia que quando ele a empurrou, ele só não bateu na senhora porque um filho da senhora interveio, foi isso?

V: Eu acho que nem ia bater não doutor... filho cê sabe, sempre protege a mãe, né? Aí ele entrou... mas acho que ele não ia bater não, porque ele nunca me bateu, né; eu acho que não era esse dia que ele ia fazer isso; negócio é que o filho estando perto, e já estava todo mundo nervoso, todo mundo agitado, foi onde meu filho pegou; eu acho que ele não ia ter coragem de me bater, porque nós tem quase quatorze anos de casados; negócio foi só a bebida mesmo, ele não é agressivo; eu conheço ele, a gente vive junto há quase quatorze anos.

MP: Quando a senhora estava chamando ele para ir embora, a senhora deu a mão pra ele, chamando ele pra ir?

V: Eu puxei ele, né.

MP: A senhora estava puxando ele pela mão, dando a mão pra ele?

V: É, querendo tirar ele.

MP: A senhora foi agressiva com ele?

V: Agressiva não, mas eu tava muito nervosa com o que estava acontecendo.

MP: Então a senhora não foi agressiva com ele e ele foi agressivo com a senhora?

V: Não, o negócio é que eu tava puxando ele.

MP: Um empurrão não é agressivo?

Adv.: Pela ordem, ela já respondeu e o dr. ROBERTO está insistindo na pergunta.

J: Doutor, indefiro. Ele perguntou e ela ficou em dúvida para responder. A gente percebe a conjuntura de hoje, inclusive com o réu aí, porque eles permanecem no relacionamento, e ela não prestou compromisso, mas ela tem que responder de acordo com a convicção dela. Ela tem olhado para ele, agora ela olhou para o senhor para saber se estava respondendo corretamente e isso não existe. Na verdade a senhora responde o que a senhora entender o que aconteceu tá? A senhora não precisa ficar preocupada com o que o EDSON vai pensar, com o que o dr. RICARDO vai falar... provavelmente houve uma orientação anterior, mas a senhora não precisa questioná-los se a senhora está falando corretamente ou não. Conforme forem feitas as perguntas, a senhora responde de acordo com o que a senhora vivenciou naquele momento e depois isso vai ser valorado. Dr. ROBERTO, faça a pergunta de forma objetiva para ela poder responder.

MP: Eu queria que a senhora esclarecesse. A senhora falou que tava tentando que ele fosse embora e ele empurrou a senhora sem muito agressividade? Como foi isso?

V: Não doutor, não foi com agressividade; ele me empurrou porque eu estava puxando ele pela camisa, pra tirar ele do local; não é dizer que ele estava agressivo, mas ele tinha bebido um pouquinho; eu estava sadia, eu não tinha bebido, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tava nervosa, ansiosa pelo que estava acontecendo.

MP: E depois disso, como foi?

V: Depois eu fui pra casa, minha irmã chegou lá chorando; a maioria das coisas que eu fiz foi de ver minha irmã do jeito que estava desesperada, ‘o EDSON tá nervoso, o EDSON vai ter bater, o EDSON vai fazer isso’; então eu fiquei desesperada pelo que o povo tava me falando, eu tava entre a cruz e a espada; eu fiz coisa errada, mas eu tava com minha cabeça a mil por hora, eu tenho dois filhos, na hora a gente pensa em tudo.

MP: O que a senhora fez de errado?

V: De ter feito a denúncia, fui eu que fiz a denúncia; eu sei que eu agi errado...

MP: Eu não acho que a senhora agiu errado não, mas dando prosseguimento, e depois? A senhora chamou a Polícia Militar e quando a Polícia estava lá ele chegou de carro e como foi a partir daí?

V: Aí, doutor, ‘os polícia’ pediu pra eu sair com meus filhos, eu escondi e não deu pra ‘mim ver’, eu saí do local e escondi atrás do muro da minha casa com meus dois filhos, só vi quando ele já estava algemado, quando o policial entrou dentro da sala da minha casa e pegou a arma dentro de casa.

MP: A senhora narrou na delegacia que ele chegou em alta velocidade com o carro, entrou na casa, pegou a arma e mesmo com os policiais verbalizando para ele soltar a arma, ele continuou com a arma apontada para os policiais. Como é que foi isso?

V: Doutor, como eu acabei de falar agora, eu não vi naquele momento, por eu ter saído do local; eles pediram para eu sair e eu escondi atrás do muro, eu só escutava os policiais gritando com ele.

MP: Os policiais gritavam o que?

V: Pedindo pra ele soltar a arma, né; mas ver, eu não vi.

MP: Os policiais gritavam pra ele soltar, então ele estava com uma arma nas mãos?

V: É bem provável, né; mas ver eu não vi, porque eu estava escondida.

MP: E o que ele falava para os policiais?

V: Não deu pra ouvir, doutor, porque minha filha tava chorando muito, e eu tenho um problema de audição também; então, nesse momento, eu tava com a cabeça muito ruim.

MP: A senhora disse também, na delegacia, que ele estava embriagado naquele dia e isso a senhora já confirmou aqui. A senhora disse também que estava se tornando frequente ele ficar embriagado nos bares sempre com essa arma de fogo. Como era isso, ele saía pra beber armado?

V: Não doutor, aquele dia eu tava com a cabeça quente, muita coisa que eu falei... eu acho que eu deveria... a gente nem sabe o que tá acontecendo né; eu tava muito nervosa, tanto que eu fui pra delegacia, depois eu retornei, já era tarde.

MP: Como a doutora falou, a senhora pode ser sincera. A senhora é vítima, nós estamos aqui para proteger a senhora. A senhora narrou na delegacia que ele estava muito agressivo e sempre bebendo nos bares com essa arma. Isso é algo muito detalhado, acho que a senhora não tiraria isso do nada, da cabeça...

V: É, eu tava muito nervosa nesse dia.

MP: A senhora está falando que, por estar nervosa, a senhora inventou isso?

V: Uai doutor, eu tava muito estressada né, então, do jeito que eu tava aquele dia, eu devo ter falado coisas que eu nem vi...

MP: E por que a senhora estava estressada?

V: Por tudo que aconteceu no local, uma briga, uma discussão na casa da minha mãe, no aniversário da minha mãe, de setenta anos, e aconteceu uma discussão no final da festa; a gente festejou no sábado e no domingo e na hora de ir embora eu ter que puxar ele, tirar ele do local pra ir embora; eu tenho criança pequena, a minha filha chorando; o meu filho não é filho dele, a filha sim; eu tava muito estressada de ver minha filha vendo aquela cena ali, eu querendo tirar ele do local.

MP: E a senhora ficou tão estressada a ponto de não se lembrar o que falou? Todo estresse foi causado por ele pelo fato de ele não poder continuar na festa?

V: Foi, foi só isso doutor, era uma discussão que não era minha, era dele e da minha irmã, aí eu retirei ele do local.

[...]”

ELAINE disse que, por vezes, EDSON
“falava coisas da boca para fora”
, mas que nunca se sentiu ameaçada por ele,
“porque todo casamento tem discussão” (sic).

Questionada pela defesa, respondeu que fez a retratação de livre e espontânea vontade, sem qualquer coação.

O PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL, que, ao ser questionado pelo juízo acerca do eventual parentesco com as partes, informou ser
“namorado da sobrinha da vítima”
, cuja contradita da defesa foi indeferida pelo juízo, narrou que estava de serviço na data do fato, juntamente com o PM MARTINS, quando foram abordados, em via pública, pela vítima, que relatou a agressão realizada pelo apelante. Deslocaram-se até a residência dela e, quando a estavam entrevistando, EDSON chegou.

“T: Ela estava dizendo que o marido era muito agressivo, tinha muito tempo que estavam em processo de separação, ele tenta agredir ela e porta arma nessas tentativas de agressão; deu para perceber que já era algo habitual. Nesse momento ela conseguiu entrar em contato com o marido, nós falamos pra ela pedir para ele ir para casa, para conversarmos com ele e colher maiores informações. Após esse momento, nós presenciamos um veículo VW/Jetta chegando em alta velocidade; o veículo parou de bastante abrupta em direção à residência; ele já desembarcou com uma pochete tática, salvo engano na cor cáqui.

MP: Pochete tática é aquela utilizada para guardar armamento?

T: Sim senhor, doutor; ele estava utilizando a pochete no tórax, no peito; talvez até por isso deu para ver o volume aparentemente de uma arma de fogo, nós não sabíamos ainda; ele desembarcou do veículo e tal, correu para dentro de sua residência após a gente dar voz de abordagem e pedir para colocar a mão na cabeça, cessar aquela conduta para a gente fazer a abordagem e busca pessoal, mas ele desobedeceu a ordem e correu pra dentro da residência; nós continuamos a verbalizar, ‘mão na cabeça, parado, polícia’; o indivíduo desobedeceu e inclusive sacou a arma de fogo; nós visualizamos ele fazer o carregamento; a arma já estava municiada, e ele fez o carregamento, que é colocar a munição na câmara de tiro da pistola, ela fica apta a realizar o disparo; nós visualizamos ele fazer essa conduta, no intuito de tentar contra a vida da guarnição; nós continuamos a verbalização... passados um ou dois minutos, ele baixou a arma de fogo e se entregou; nós realizamos a prisão dele e a apreensão da arma de fogo, salvo engano uma Taurus 9mm; além da arma de fogo, dezesseis munições e a pochete que ele portava no tórax; conduzimos para o quartel e, durante a elaboração do boletim de ocorrência, nos deparamos com ele bastante agressivo, ameaçou a vítima, mesmo nós separando a vítima do suspeito, houve essa ameaça; além de ameaçar a vítima, ameaçou a equipe policial; me ameaçou de morte, eu e o SD MARTINS, disse que iria tentar contra nossa vida. De posse de todas essas informações e circunstâncias, lavramos o boletim de ocorrência e deslocamos até a delegacia para apresentar o preso à autoridade competente [...]”.

Questionado pela defesa, respondeu desconhecer a existência de câmeras de segurança no local, acrescendo que agiram dentro do procedimento operacional padrão, fazendo a verbalização, e que o uso de arma somente se dá caso não obtenham êxito, o que acabou acontecendo após
“um ou dois minutos de verbalização, quando o réu se rendeu”
.

Esclareceu que o veículo de EDSON não foi apreendido por ausência de meios materiais [guincho] para realizá-la, e que a pistola foi deixada por EDSON em cima do sofá, próximo à porta da residência.

“Adv.: O senhor disse que viu ele descer do carro com a pochete, mas o senhor não viu a arma de fogo?

T: Vimos ele com a pochete, que tinha um volume que aparentava uma arma de fogo.

Adv.: Então o senhor não viu a arma. Poderia ser uma bola ou um outro objeto?

T: Uma bola não poderia, mas poderia ser outro objeto.

Adv.: Segundo a própria vítima, ela não autorizou o senhor a adentrar a residência. Foi constatado que as demais armas estavam no cofre e somente a pistola estava lá na casa. Ele tem posse de arma. Se o senhor não visualizou ele com a arma, como o senhor entra na casa e faz a apreensão, se ele tem posse de arma?

T: Doutor, a partir do momento em que ele desobedece a ordem legal, na abordagem, e apresenta aquela pochete, demonstrando ser possivelmente uma arma de fogo, em estado de embriaguez e nas condições em que ele chegou com o veículo na residência, são consideradas por mim circunstâncias justificáveis para eu fazer o adentramento e poder realizar a prisão dele.

Adv.: No boletim de ocorrência o senhor e seu colega falam que ele apontou a arma, e agora o senhor disse que não viu a arma. Qual das versões procede? Inclusive o senhor relatou que viu ele manobrando a arma, colocando a munição para pronto uso. Vou ler o boletim aqui; ‘sacou a arma de fogo, passando a resistir ativamente; se abrigou atrás de um veículo e realizou o carregamento da arma, com o intuito de atirar na equipe policial’.

T: Justamente doutor, em nenhum momento eu falei que apontou, né.

Adv.: Não apontou, mas se ele sacou a arma, carregou é no sentido de que? Com todo respeito, o senhor tem noção que lá na frente tem câmeras de vídeo que gravou todo o acontecido?

Juíza: Doutor, qual a pergunta objetiva que o senhor tem pra fazer para a testemunha?

Adv.: Eu já perguntei e ele não respondeu, qual das duas versões que persiste?

Juíza: A pergunta é: o doutor RICARDO quer saber se ele apontou ou não a arma, é isso?

Adv.: Não, se ele viu a arma sendo manobrada, ou só se ele desceu do carro com a pochete.

J: MÁRCIO, conta a sequência que você lembra da abordagem? Exatamente de quando vocês encontraram o réu até o momento em que ele foi conduzido.

T: Perfeito, doutora. Ele chegou de forma abrupta no carro, desembarcou do veículo e nós visualizamos ele portando uma pochete tática no tórax, com um volume aparentando ser uma arma de fogo; nesse momento, nós já tínhamos informações da própria vítima, esposa dele, que ele estaria armado e embriagado, em razão da confusão que tinha ocorrido no evento festivo; após ele desembarcar do veículo, nós proferimos voz de abordagem, ‘coloca a mão na cabeça, polícia’; nesse momento ele desobedeceu e correu para dentro da residência, batendo o portão, entrou correndo; nesse momento nós margeamos o portão da residência, ele correu pra dentro, ainda na área externa da casa, e nesse momento ele tirou a pistola, realizou o carregamento colocando a munição na câmara de tiro.

Adv.: Ele estava dentro da casa dele, então?

T: Na área externa da casa.

Adv.: Dentro do lote?

T: Isso, uma área.

Adv.: Aí ele sacou a arma de onde?

T: Quando ele correu ele já foi sacando a arma, doutor”.

NEUZA PEDROSA DE MORAES, mãe da vítima e sogra do apelado, disse que EDSON
“chegou bêbado e ‘brabo’ demais, queria colocar o carro pra dentro”
.

“MP: Ele xingou a outra filha da senhora?

I: Sim.

MP: Aí, quando a ELAINE tentou interveir, ele empurrou a ELAINE?

I: Não vi. Isso deve ter acontecido lá pra casa deles, aqui eu não vi.

MP: O que a senhora viu foi só ele bêbado e agressivo?

I: Só.

MP: Ele gosta de andar armado?

I: Eu não sei,

MP: A senhora nunca viu ele armado?

I: Não, nunca vi.

MP: Depois que ela foi pra casa dela a senhora não viu né, a senhora ficou na sua casa?

I: É.

MP: Ela chegou a mencionar com a senhora se já foi ameaçada por ele, por ele não aceitar a separação?

I: Não, ela não fala nada pra mim.

MP: Mesmo ela não falando, a senhora percebe se o relacionamento dela estava em crise?

I: Ah, ela mora longe né, eu não sei.

Adv.: Quando a senhora relatou que o EDSON estava embriagado, ele estava andando em zigue-zague? Caindo de bêbado?

I: Tava, sim.

Adv.: Ele estava sendo apoiado por pessoas para se manter em pé?

I: Sim.

Adv.: E quando ele saiu, ele estava dirigindo o carro dele?

I: Sim.

Adv.: E ele saiu dirigindo em zigue-zague com o veículo?

I: Eu não sei, eles saíram eu fechei o portão.

Adv.: A senhora sabe quanto ele bebeu? Que tipo de bebida?

I: Não.”

Antes do interrogatório do réu, a defesa requereu fosse autorizada a juntada das imagens da câmera de segurança do local, para contrapor a prova testemunhal produzida em juízo, na busca pela verdade real.

Após manifestação contrária do Ministério Público, que aduziu tratar-se de providência
“meramente protelatória”
, o juízo a indeferiu, por entender que a prova requerida não guardava relação com as produzidas em juízo.

EDSON foi interrogado e respondeu:

“R: A questão da abordagem dos policiais, eles disseram que eu cheguei em alta velocidade. Como que chega em alta velocidade em uma rua que não cabe dois carros? Não tem como. Segundo, falou que eu não obedeci a voz de prisão, não foi dessa forma, inclusive tá no vídeo lá a abordagem, pediram para eu descer do carro, eu não entrei pra dentro da minha residência, não entrei; o único policial que proferiu voz de parada, me humilhou, me chutou, me chamou da vagabundo, bandido, foi o Policial MACIEL; no entanto, ele tem uma rixa comigo, ele é casado com a sobrinha da minha mulher, ele tem um relacionamento já de anos com minha sobrinha; ele já disse na casa da minha sogra que eu não mereço ter arma, que psicólogo que me passou se eu sou doido; ele contou pra minha esposa que já ia tomar minhas armas, por isso eu fui no destacamento da polícia e reclamei; reclamei também de um outro policial que foi na minha auto elétrica pedir para eu fazer um trabalho na caminhonete dele e eu recusei porque tava muito cheio, ele queria que eu passasse ele na frente; eu disse que se ele esperasse uma hora eu faria, mas ele não quis esperar...

J: O senhor pode falar, mas sobre esses fatos. Da abordagem a gente entendeu que, segundo o senhor relata, ele agrediu o senhor.

Adv.: Ele está querendo falar de fatos anteriores para demonstrar a perseguição, entendeu?

R: É que a senhora perguntou se o MACIEL tinha alguma rixa comigo.

J: O senhor pode contar pra gente os fatos que aconteceram naquele dia.

R: Então, o jeito que ele me abordou naquele dia. Primeiro, eu não tava com pochete, isso tá na filmagem; eu desci com maior boa-fé e ele falando: ‘desce, vagabundo, vou revistar seu carro’; tá na filmagem, tem até o áudio, eu não vou mentir, só vai agravar minha situação; aí eu desci do carro, fiquei do lado do policial, ele falou que eu fechei o portão, o portão já estava fechado; eu desci, não apontei arma pra ele, eu tenho mais de cinco militares na família, eu não sou bobo de apontar arma pra polícia, eu sei que eu vou levar tiro, eu sei o jeito deles operar, por isso, graças a Deus eu tive condições psicológicas. [...] ele abriu o carro, olhou tudo, bateram a porta do meu carro... na hora que ele falou: ‘cê tá preso’; eu falei: ‘não tô preso não’ e tentei correr para entrar na minha casa, mas o policial, seu LUCAS, estava do lado e não deixou, aí ele me prendeu. Se eu estivesse com a pochete eles teriam visto; eu tenho posse, não tenho porte; eu sei dos meus direitos, eu não vou andar armado. Isso é perseguição dele, ele quando está na guarnição... eu sou empresário aqui, faço serviço pra fazendeiros, pra todo mundo... ele passa lá e põe a pistola pra fora da guarnição, me ameaçando [...] eu não corri pra dentro de casa, eu não queria ser preso, mas o outro soldado não deixou [...] ele abriu o portão da minha casa, pegou minha pistola [...] eu estava num ato comemorativo na fazenda de um amigo e a minha sogra estava fazendo aniversário; meu cunhado, o vereador SERJÃO, ligou pra mim ‘você podia vir pra cá pra gente jogar um truco’; chegando lá na minha sogra, nós começou a jogar um truco, SERJÃO pediu para eu comprar uma cerveja, eu falei para o meu enteado: ‘vai lá dentro do carro e pega a pochete’, que era para eu pegar o dinheiro; eu tenho uma pochete tática, eu frequentava curso de tiro; ele pegou a pochete, abriu lá, peguei minha carteira; naquela pochete eu carrego minha carteira, óculos, pasta de dente... eu uso coturno todo dia, isso não quer dizer que eu ando armado; aí ele foi, comprou a cerveja, quando ele chegou eu e minha cunhada já tava discutindo, porque meu carro tava com o som ligado, é só o som original do carro; ela mandou todo mundo embora, não foi só eu, mas falaram só de mim, porque eu falo na lata [...] ela foi me empurrando pra fora, a minha mulher veio e me puxou pelo braço; eu achei que era meu cunhado e empurrei pra trás, quando eu vi que era ela, eu segurei; eu não vou mentir, eu empurrei e segurei no braço dela; ‘vamos embora, EDSON’. ‘vamos’; [...] sobre andar armado, eu conheço meus direitos, foi mais de três anos ‘pelejando’ pra ter esse direito, então eu não ia fazer uma cagada dessas [...]”.

EDSON disse que tentou correr para dentro de casa porque
“tem medo do Policial MACIEL, ele me deu um chute e me xingou”
, mas que não conseguiu adentrar no imóvel, e que a pochete, com seus objetos pessoais, permaneceu no interior do veículo, mas não havia arma dentro dela.

“J: O senhor, nesse dia, não estava armado?

R: Em hora nenhuma [...]”.

Acrescentou que, naquela data, havia ingerido
“quatro latas de cerveja”
na casa de sua sogra e saiu de lá dirigindo seu automóvel.

Encerrada a instrução processual, na fase das alegações finais, a despeito do indeferimento na produção da prova requerida,
a defesa acostou os vídeos da câmera de segurança do local
, como meio de contrapor a prova testemunhal produzida em juízo, notadamente o depoimento do PM MACIEL.

No entanto, ao prolatar a sentença, o juízo singular não os analisou, condenando o apelante com base na prova testemunhal produzida em juízo.

Após detida análise de todo o arcabouço probatório, observo que o requerimento formulado pela defesa, após a oitiva das testemunhas e antes do interrogatório do réu, tem amparo no art. 402 do CPP, verbis:

Art. 402. Produzidas as provas,
ao final da audiência
, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir,
o acusado
, poderão
requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já decidiu que
“
As diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP devem guardar relação com eventual necessidade que tenha surgido de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
”
[AgRg nos EDcl na PET na APn n. 623/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 20/9/2023, DJe de 29/9/2023].

É o caso dos autos.

O requerimento defensivo foi realizado após a oitiva das testemunhas de acusação,
com a finalidade específica de contrapor as declarações dadas em juízo pelo PM MACIEL
, que narrou os fatos de forma diametralmente oposta à versão do réu, que, por sua vez,
sustenta que as imagens e áudios da câmera de segurança divergem da versão dada pela sobredita testemunha
,
notadamente quanto aos delitos de resistência e de porte ilegal de arma de fogo
[fatos 3 e 4 da denúncia].

Destaco que a defesa requereu tempestivamente a juntada dos citados vídeos
“no prazo máximo de 24 horas”
, não se verificando em tal pleito a
“medida protelatória”
verberada pelo Promotor de Justiça, tampouco dissociado do objetivo maior da ação penal, que é a busca pela verdade real.

Em caso análogo, a Corte Cidadã assim se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NOS TERMOS DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PLEITO FUNDAMENTADO POR FATOS SURGIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 402 do Código de Processo Penal autoriza que o Ministério Público, ao final da audiência de instrução e julgamento, pleiteie a realização de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
. No caso, o Parquet,
após os depoimentos da genitora da vítima, da filha do Recorrente, do policial militar e do interrogatório do Réu,
verificou existir controvérsias sobre a dinâmica dos fatos, circunstância que legitimou o requerimento de realização das diligências
. Ademais, não é possível a análise pormenorizada das declarações prestadas em audiência em razão de demandar o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 176.760/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023].

Este julgado amolda-se perfeitamente ao caso em análise, no qual há evidente divergência entre as versões dadas sobre a dinâmica dos fatos, que pode ser dirimida com o exame dos registros audiovisuais captados pela câmera de segurança.

NUCCI, ao discorrer sobre o citado dispositivo legal, assevera:

“[...]
Se algo emergir da produção de provas, que possa gerar interesse para a busca da verdade real, é lógico supor queira a parte atingir a produção da potencial prova. Por isso,
antes de se garantir a celeridade processual é mais indicado e razoável buscar a verdade dos fatos
”
[Código de Processo Penal Comentado, 15a edição, pág. 912].

Concluo que o direito de defesa do apelante foi cerceado pelo juízo singular, ao impedi-lo de produzir a contraprova requerida tempestivamente, na fase do artigo 402 do CPP.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
anular a sentença e determinar que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público acerca dos vídeos já acostados pela defesa
[ID.’s 239632234, 239632235, 239632236, 239632237 e 239632238] e, em seguida, seja reaberto o prazo para alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025